Tribunal: STF
Processo: HC 106829
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 312, COMBINADO COM O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMOSTRADO INTERESSE DA UNIÃO E DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que “a competência da Justiça Federal, em matéria penal, só ocorre quando a infração penal é praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União”(HC 107.156/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    II – No caso sob exame, está caracterizado que o suposto crime foi praticado em detrimento dos serviços e interesse da União e de uma de suas empresas públicas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.



    III – A denúncia narra fatos imputados ao paciente, individualizando a responsabilidade de cada um dos réus e descrevendo as condutas que, em tese, evidenciam a participação dele na prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal, sem que exista qualquer causa de extinção da punibilidade ou de suspensão da pretensão punitiva



    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 



    V – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção.



    VI – Ordem denegada.